Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-93.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708489-93.2022.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: GREGORIO LEITE DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 60590453/60150672). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. À secretaria para retificar os polos (embargante/embargado). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator